Tribunal: CARF
Processo: 10880.923796/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIONISIO CARVALLHEDO BARBOSA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923796/2009-11
ACÓRDÃO
9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Sala de Sessões, em 19 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-007.296, de 25 de setembro de 2020, proferida pela
1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, cuja ementa e
dispositivo de decisão se transcrevem a seguir:

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DO CRÉDITO.
Conforme determinação do Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar o
reconhecimento de crédito.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.290,
de 25 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.676430/2009-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Recurso Especial do Contribuinte
O contribuinte apresentou divergência jurisprudencial quanto à seguinte matéria:
“Nulidade da decisão por omissão de todos os argumentos apresentados pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário”.
Cotejados os fatos, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, negou
seguimento ao Recurso Especial do sujeito passivo, com base na dessemelhança da situação fática
e processual entre acórdão recorrido e paradigmas.
Irresignado, o contribuinte apresentou agravo ao qual foi acolhido para dar
seguimento ao recurso especial.
A PGFN apresentou Contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso.
É o Relatório.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
3
VOTO
Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, Relator
Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo e deve
ter os demais requisitos melhor analisados.
Em seu Recurso Especial, a Recorrente alega:
“Ao analisar o caso, a Turma de segunda instância proferiu Acórdão para negar
provimento ao Recurso Voluntário, fundamentando-se, exclusivamente, no
resultado de processo administrativo n. 10880.676430/2009-39, que fora
escolhido como representativo de controvérsia.
Da análise do Acórdão proferido pela Turma a quo, verifica-se que a decisão deixa
de apreciar quaisquer dos documentos e informações apresentados pela
Recorrente ao longo do processo e, replicando o resultado daquele outro caso,
conclui nos presentes autos pela ausência de provas que legitimassem o direito
creditório.
Desse modo, nota-se a partir da leitura da decisão recorrida que não há nenhuma
manifestação a respeito das informações apresentadas pela Recorrente acerca da
formação do crédito pleiteado no caso concreto. Em suma, a Turma a quo omite-
se acerca de todos os argumentos apresentados pela Recorrente em seu
Recurso Voluntário, ocasionando em severa nulidade da decisão.
(...)
Com efeito, ao decidir pela improcedência do Recurso Voluntário, a decisão
recorrida o fez mediante aplicação de decisão firmada em outro processo
escolhido como representativo de controvérsia, procedimento que é
incompatível com uma demanda de ordem, eminentemente, fática como a
presente: (...)
Ao seguir desse modo, a C. Turma a quo incorreu em manifesta omissão em
relação às especificidades destes autos e incorre em evidente nulidade.
Diante disso, cumpre demonstrar que o Tribunal não pode se omitir acerca de
matérias que se revelam essenciais ao deslinde do litígio em apreço, inclusive,
para possibilitar a devida discussão da matéria pela instância superior. A
inobservância desse dever e a manutenção das omissões enseja o
reconhecimento de nulidade da decisão.” (grifos nossos)
Para comprovar a divergência indicou como paradigmas os Acórdãos nos: 9101-
004.010 e 00-00.028, que passamos a analisar.
Acórdão n° 9101-004.010 (paradigma 1):
Ementa: (na parte de interesse)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2009
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL
É conhecido o recurso especial quando houve enfrentamento divergente
verificado entre acórdão recorrido e paradigma.
NULIDADE. OMISSÃO.
Diante da omissão da Turma a quo a respeito de temas de recurso voluntário,
relevantes ao julgamento do processo, reconhecida a nulidade parcial da
decisão.(...)
Excertos do voto:
Analisarei separadamente tais alegações, principiando pela alegação dos efeitos
da desistência de ações judiciais em 2009 e adesão a parcelamento especial.
Com efeito, desde o TVF é mencionada a adesão ao parcelamento especial e
desistência do processo judicial. A despeito disso, entendeu o auditor fiscal pelo
lançamento tributário. O tema foi devidamente prequestionado pelo
contribuinte, constando em razões de impugnação e recurso voluntário.
Neste ponto, entendo que não há qualquer nulidade do acórdão recorrido. Ao
adotar a fundamentação do TVF e acórdão da DRJ, o acórdão recorrido interpreta
o artigo 186, da Lei das S.As. de forma distinta da pleiteada pelo contribuinte. O
que o contribuinte pretende é a reforma do entendimento da Turma Ordinária,
no mérito, sem que se vislumbre qualquer nulidade neste ponto.(sic) (...)
O contribuinte, entendendo pela omissão do acórdão da Turma Ordinária, o
contribuinte apresentou embargos de declaração tratando especificamente deste
ponto:
II.6. Não se pode olvidar que o prejuízo fiscal apurado pela embargante teve como
fato gerador a desistência da ação judicial em curso em desfavor da União, que
perseguia o reconhecimento do crédito de IPI.
Assim, ao desistir da ação, automaticamente, a embargante reconheceu o débito
conforme previsto na legislação vigente, gerando uma despesa dedutível e, por
consequência, um aumento de seu prejuízo fiscal. (...)
O Presidente da 1a Turma da 4a Câmara, Conselheiro Antonio Bezerra Neto,
rejeitou os embargos de declaração:
Todavia, revelam-se manifestamente improcedentes, uma vez que todas as
supostas obscuridades, omissões e contradições apontadas pela embargante têm
como pressuposto lógico a revisão daquilo que fora decidido no acórdão
embargado, ou seja, que "os valores relativos a ajustes de exercícios anteriores
decorrentes de retificação de erro devem ser lançados diretamente na conta de
lucros acumulados ou prejuízos acumulados sem afetar as receitas e despesas do
período-base, com fundamento no art.186 da Lei no 6.404/76" (efl. 7619).
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
5
Assim, entendo que não há nulidade do acórdão recorrido pela falta de
pronunciamento a respeito da adesão ao parcelamento especial e desistência de
ações judiciais, considerando que adotada fundamentação de lançamento
tributário e TVF. (...)
Além disso, em seus embargos de declaração o contribuinte sustentou que:
II.9. In concreto, clarividente que a contribuinte, ora embargante, simplesmente
reconheceu a despesa dedutível no resultado do período questionado pelo Fisco,
em razão do novo fato, fundamentada na MP 470/2009 e na Lei n. 11.941/09,
registrando contabilmente a desistência das ações judiciais onde acreditava na
existência dos créditos de IPI, reconhecendo, neste momento, o passivo
tributário. (...)
II.10. Restou sem enfrentamento, ainda, pelo acórdão embargado, a alegação da
contradição existente no entendimento do Fisco referente à ratificação do ato
fiscalizatório, que entendeu indevida a alteração da escrituração fiscal de
períodos anteriores em relação à exclusão da receita intitulada "crédito de IPI"
versus a posição favorável em relação às adições praticadas pelo contribuinte.
Em recurso voluntário (fl. 4077 e seguintes) tratou deste equívoco, mencionando
que "por uma questão legal a RECORRENTE renunciou ao crédito de IPI
apropriado no período, não resta dúvida de que a contabilidade deve ser revista".
O recurso voluntário também menciona a postergação, verbis: “o não estorno da
receita da RECORRENTE, antes da base de cálculo do IR e da CSLL, na proporção
direta do IPI(...)
O recurso especial, nesse contexto, pretende o reconhecimento da nulidade do
acórdão recorrido por falta de análise de tais alegações do recurso voluntário. (...)
A falha na fundamentação da decisão administrativa, assim, impõe o
reconhecimento de sua nulidade, especialmente quando vislumbrada preterição
do direito de defesa, como explicita o artigo 59, do Decreto n. 70.235/1972: (...)
Assim, dou provimento parcial ao recurso para anular parcialmente a decisão da
Turma de origem, determinando o pronunciamento a respeito das matérias
mencionada em itens II.9 e II10, supra, dos embargos de declaração como
também constante do recurso voluntário às fls. 4.077 e seguintes, como também
a respeito da postergação.
Vale dizer que, no caso ora sob análise, diferentemente dos paradigmas
apresentados, o acórdão recorrido não foi atacado por embargos de declaração, o que seria
natural, considerando que a recorrente alega no recurso especial ter havido omissão da turma a
quo em analisar todos os argumentos apresentados pela defesa.
O Paradigma 1, ao analisar autos de infração de IRPJ e CSLL, decorrentes de glosa de
despesas registradas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2009, constatou que uma
matéria trazida em recurso voluntário foi abordada na decisão recorrida e no despacho de rejeição
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
6
dos embargos, afastando assim a arguição de nulidade, no entanto verificou que com relação a
duas outras matérias que embora abordadas nos embargos de declaração e objeto do recurso
voluntário, não foram apreciadas pela decisão embargada, tampouco pelo Despacho de rejeição
dos Embargos de Declaração, concluindo que houve falha na decisão recorrida, nos termos dos
artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
Tal fundamentação não tem paralelo com o caso em tela. Não há semelhança fática
entre acórdão recorrido e paradigma, como demonstraremos.
Vejamos o voto do acórdão recorrido:
“Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
(...)
Após a ciência do despacho decisório o contribuinte cancelou a DCTF
retificadora na qual a análise do pedido de crédito foi realizada e
apresentou uma nova retificadora (fls.76/81), com os débitos reduzidos à
zero e aponta como essa a origem do crédito.
Verifica-se que em Impugnação o contribuinte não explica por qual razão
reduziu à zero os débitos. Não explica e não comprova, em clara
inobservância do disposto nos Art. 36 da Lei no 9.784/1999, Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal.
O ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
A decisão a quo fez esta constatação e nem mesmo em Recurso Voluntário
o contribuinte conseguiu comprovar a razão pela qual reduziu à zero seus
débitos.
Juros e multa, por sua vez não são objetos da presente lide e não poderiam
sequer serem apreciados na decisão a quo. Tais matérias são atinentes ao
processo que tratasse da cobrança fiscal por meio de Auto de Infração, se
tivesse sido lavrado.
Por fim, a alegação da ocorrência da denúncia espontânea, como apontou
a decisão de primeira instância, foi feita em vão, visto que não há nos autos
nenhum fato que possa ser subsumido à tal norma.
Diante do exposto, com base nas razões reproduzidas e nas mesmas razões
e fundamentos que embasaram a decisão de primeira instância, vota-se
por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. (grifos nossos)
Estampado no espaço destinado à decisão, o acórdão recorrido estabeleceu:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
7
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.290,
de 25 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10880.676430/2009-39, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.”
Por sua vez, o contribuinte em seu recurso voluntário além de traçar um histórico
do litígio e da legislação concernente, somente abordou os temas da denúncia espontânea e da
incidência de juros e multa. Em nenhum momento, como aliás é mencionado pela decisão
recorrida, justifica porque cancelou a DCTF retificadora na qual a análise do pedido de crédito foi
realizada e apresentou uma nova retificadora, com os débitos reduzidos à zero.
É cristalino que a decisão recorrida tratou, mesmo que de forma sintética, mas sem
deixar de ser clara e assertiva, dos pontos trazidos pelo recurso voluntário, ainda que não fossem
objetos da lide.
Além disso, não restam dúvidas que o fundamento do não reconhecimento do
crédito pela decisão recorrida foi a insuficiência probatória quanto ao direito pleiteado.
Trata-se de situação que em nada se compara às circunstâncias enfrentadas no
Paradigma 1, que não guarda relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.
Vejamos agora o segundo paradigma trazido pela recorrente:
Acórdão n° 00-00.028 (paradigma 2):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1997
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
MOTIVAÇÃO
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA Processo Anulado
Excertos do relatório:
A ciência da decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais ocorreu em
31/01/2007 e a contribuinte interpôs embargos de declaração em que alega
omissão da decisão no tocante ao não enfrentamento do questionamento sobre
a possibilidade de admissão do recurso especial, expressamente trazida em
contra-razões ao recurso especial. Sustenta a interessada que a decisão recorrida
não apresentou suas razões para deferir a admissibilidade do recurso interposto
com base na existência de contrariedade a lei ou a evidência da prova.(destaques
não originais).
Excertos do voto:
Do relatado, se depreende que a questão litigiosa versa sobre o atendimento aos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 5° do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 55/98. Segundo o
despacho decisório, a divergência centra-se na necessidade ou não da indicação
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
8
expressa da prova e da lei contrariada no recurso especial pela Procuradoria
conforme previsto no inciso I do art. 5° do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Verifico, contudo, que não há como saber quais os motivos que levaram a Quarta
Turma a considerar atendidos os requisitos regimentais para conhecimento do
recurso. A decisão é omissa nesse sentido, restringindo-se a afirmar de maneira
vaga que os requisitos foram atendidos pela Procuradoria e que o recorrente
quer apenas a revisão do mérito do julgamento ao se insurgir contra a
admissibilidade do recurso. Não há como saber, se o Colegiado entendeu que a
comprovação dos requisitos nos autos foi realizada pela Procuradoria ou se não
haveria necessidade de essa matéria ser expressamente tratada na decisão. Na
primeira hipótese, a divergência estaria configurada, enquanto, na segunda, não.
Cumpre observar que a motivação dos atos processuais no processo
administrativo fiscal é obrigatória por expressa previsão legal. A Lei no 9.784/99,
em seu artigo 50, determina que os atos administrativos devam ser motivados de
modo explícito, claro e congruente, e com a indicação dos fatos e fundamentos
jurídicos que o embasaram (art.50). Necessário que o julgador, ao decidir sobre a
controvérsia, justifique por que acolheu ou não a posição do autuado ou
interessado. Deste modo, não há margem para a discricionariedade quando se
trata de ato vinculado para o qual a lei.
Destarte, a omissão das razões de convencimento, o descompasso lógico entre as
conclusões e as premissas (carência de motivação intrínseca) e a omissão de fato
decisivo para o juízo (carência de motivação extrínseca), caracterizam falta ou
vicio de motivação, ambos passíveis de invalidação.
O Paradigma 2 diz respeito a julgamento de Recurso Extraordinário ao Pleno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 15 de dezembro de 2008, de questão que
versava sobre o atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 5° do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria no 55/98, quanto ao
Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova, centrando-se a divergência na
necessidade ou não da indicação expressa da prova e da lei contrariada no recurso especial pela
Procuradoria conforme previsto no inciso I do art. 5° do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
O referido paradigma reconheceu o cerceamento de defesa, declarando a nulidade,
uma vez que entendeu o Colegiado que não há como saber quais os motivos que levaram a Turma
Ordinária a considerar atendidos os requisitos regimentais para conhecimento do recurso.
Mais uma vez, estamos diante de situação fática inteiramente diferente, cabendo
todas as considerações que foram tecidas a respeito do Paradigma 1, sem necessidade de repeti-
las. Além disso o aspecto processual é completamente distinto, tendo em vista as especificidades
de regramento regimental completamente diverso, o que inviabiliza mais ainda o cotejo entre os
arestos.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.090 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.923796/2009-11
9
Assim, mais uma vez não há similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos confrontados.

Conclusão
Por todo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Dionisio Carvallhedo Barbosa

Fl. 308
DF CARF MF
Original